Tribunal: STF
Processo: RE 116672
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-03-28
Data de publicação: 1989-03-28

Ementa:
REGIME DE PRISÃO. PROGRESSAO DO FECHADO PARA O ABERTO, SEM
PASSAGEM PELO SEMI-ABERTO.
R.E. COM ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTIGOS 33,
PARAGRAFO 2.,  DO C. PENAL E 112 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS,
E DE DISSIDIO JURISPRUDENCIAL.
DISSIDIO NÃO CARACTERIZADO (ARTIGOS 99 E 322 DO RISTF E SUMULAS
291 E 369).
OFENSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS, QUE NÃO SE RECONHECE NA ESPÉCIE,
QUANTO AO ACÓRDÃO RECORRIDO, ANTE AS PECULIARIDADES DO CASO.
R.E. NÃO CONHECIDO.
NÃO HÁ DUVIDA DE QUE O MM. JUIZ DESCUMPRIU O PARAGRAFO 2. DO ART.
33 DO CÓDIGO PENAL E O ART. 112, 'CAPUT', DA LEI DE EXECUÇÃO
PENAL (7210/84), COMO O RECONHECEU O PRÓPRIO V. ACÓRDÃO RECORRIDO.
MAS ESTE NÃO PODE DESFAZER O EQUIVOCO PORQUE, AQUELA ALTURA, A
APLICAÇÃO PURA E SIMPLES DE TAIS NORMAS, NAS CIRCUNSTANCIAS JA
REFERIDAS, IMPLICARIA EM SE VOLTAR CONTRA SUA PROPRIA
FINALIDADE, QUE E A DE FACILITAR, PROGRESSIVAMENTE, O RETORNO
DO SENTENCIADO AO CONVIVIO SOCIAL E CONCORRER PARA QUE ESTE SE
PROCESSE SEM PERCALCOS.
DIANTE DE TODAS ESSAS PECULIARIDADES, O ERRO DO MM. JUIZ NÃO PODE
SER CORRIGIDO PELO E. TRIBUNAL 'A QUO'. E MENOS AINDA SE
JUSTIFICA QUE O SEJA AGORA, PELO S.T.F., EM DETRIMENTO DO RÉU,
MAS PRINCIPALMENTE DA PROPRIA FINALIDADE DAS NORMAS LEGAIS
FOCALIZADAS (ART. 33, PARAGRAFO 2., DO C.P. E ART. 112 DA LEI DA
EXECUÇÃO PENAL).